Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714006-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda Embargados: Allan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade BR House Inteligência Imobiliária Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda (Id. 55356843) contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante e deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado Allan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade. Em suas razões recursais (Id. 55356843) a sociedade empresária ora embargante argumenta ter havido contradição no acórdão embargado, pois, a despeito de reconhecer a mora de ambas as partes no caso, aplicou o enunciado no 543 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afirma, quanto ao mais, a ocorrência de omissão no julgado em questão, pois teria deixado de observar que a conclusão das alegadas obras no condomínio em exame ocorreu aos 24 de agosto de 2021. Alega que o acórdão recorrido incorreu em julgamento extra petita, pois condenou a sociedade empresária ora embargante a restituir, para o consumidor, o valor referente à comissão de corretagem. Verbera, finalmente, a ocorrência de equivocidade por ocasião da fixação do ônus da sucumbência. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridas a contradição e a omissão apontadas, com a subsequente reforma do acórdão recorrido e o provimento da apelação manejada pela sociedade empresária ora embargante. Em suas contrarrazões o consumidor embargado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 55403319). É a exposição. Decido. Verifica-se, no caso, que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor do acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 10 de janeiro de 2024, quarta-feira (Id. 54867361). Assim, considera-se publicado o acórdão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, aos 22 de janeiro de 2024 (segunda-feira), tendo haviod o início da fluência do prazo recursal, portanto, aos 23 de janeiro de 2024 (terça-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 29 de janeiro de 2024 (segunda-feira). Sucede que os embargos de declaração ora em exame foram interpostos apenas no dia 30 de janeiro de 2024 (Id. 55356843), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que, independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. É indispensável, a respeito do tema ora em evidência, atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, assim redigido: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém anotar que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 4o, §2o, DA LEI No 11.419/2006. PORTARIA CG 160/2017. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DO ÓRGÃO OFICIAL, POIS OCORREU PRIMEIRO. ART. 60, PROVIMENTO No12/2017 TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Em princípio, a intimação via sistema eletrônico dispensa a publicação por meio do Diário de Justiça, sendo as intimações feitas em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o e 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 O art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, por sua vez, estatui que ‘a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.’ 2. A hipótese dos autos retrata a duplicidade de intimação, via Sistema Eletrônico e publicação por Diário de Justiça eletrônico. Nessa toada, considerando a legislação aplicada à espécie, a fim de se aferir o início da contagem do prazo recursal, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorreu primeiro, no caso, a data da publicação no DJE, independentemente de a parte ser empresa cadastrada no Programa de Empresas Parceiras do TJDFT. Precedentes. 3. O art. 60, do Provimento no 12/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, anuncia que ‘será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1424148, 0702377-42.2021.8.07.0018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DUPLICIDADE INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO PJE. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, prevê que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 2. A Portaria GPR 239 de 07/02/2019 prevê em seu art. 5o que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 3. A intimação realizada por meio de publicação no DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme prevê a Lei n. 11.419/06, inclusive sobre a efetivada via Sistema PJe. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1613766, 0713638-24.2022.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do executado, sendo o termo inicial para contagem do prazo para pagamento voluntário da obrigação a data da publicação. Intempestivo o pagamento apresentado fora do prazo previsto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1693468, 0718238-88.2022.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 8/6/2022, quarta-feira, e considerado publicado em 9/6/2022, quinta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 1/7/2022, sexta-feira (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 8/7/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1664714, 0712777-35.2022.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO PRESERVADO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Do princípio da vedação à decisão surpresa. 2.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.2. A intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade, consiste em vício insanável. 2.3. STJ: (...). 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). (...) 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017). 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após ‘10 (dez) dias corridos’, conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 3.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, ‘à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’. 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: ‘(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.’ (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 3.3. Precedente do STJ: ‘1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais’ (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido.’ (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1341891, 0706689-49.2020.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1300428, 0707083-90.2019.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PELO DJE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 4o, § 2o, LEI 11.419/06. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Na forma do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, a publicação no DJe de decisão judicial que impõe à parte a realização de ato processual substitui qualquer outro meio de intimação, razão pela qual a publicação anterior à ciência eletrônica do advogado no portal do PJe prevalece para fins de contagem do prazo processual. É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, às hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial.” (Acórdão no 1148447, 0702885-11.2018.8.07.0012, Relatora: CARMELITA BRASIL, data de julgamento: 30/1/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 3. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1648226, 0726773-06.2022.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJE, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação (art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT). 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravado embargante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 4. São intempestivos, portanto, os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJE, ainda que o sistema do PJE tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão no 1646670, 0710947-37.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, os embargos de declaração manejados pela sociedade empresária Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda revelam-se intempestivos e não podem ser conhecidos. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator